Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA POSTERIORMENTE À SOLENIDADE. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante a sentença que julgou extinto o processo, sem adentrar ao mérito, considerando o seu não comparecimento na audiência de conciliação. A tese recursal cinge-se na demonstração de justificativa para o não comparecimento. Informa a parte recorrente que no dia anterior ao da audiência foi acometida por fortes dores, tendo recebido atestado médico (ID 31243881) para afastamento de 4(quatro) dias. Requer a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 31243893). Sem contrarrazões.
III. O inciso I do artigo 51 da Lei 9.099/95 prevê a extinção do feito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências designadas.
IV. No caso dos autos, a parte autora deixou de comparecer à audiência designada para o dia 9/7/2021, sem apresentar justificativa prévia, o que ensejou a extinção do processo com base no artigo supracitado. Dias após à realização da assentada, justificou a sua ausência alegando motivo de saúde, oportunidade em que apresentou atestado médico datado de 8/7/2021 (ID 31243881).
V. Considerando que a justificativa foi apresentada intempestivamente, correta a extinção da demanda sem julgamento do mérito, razão pela qual deve-se manter incólume a sentença objurgada.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.